Tribunal: STF
Processo: ARE 711098
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. Art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Alegação de violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Pedido de reconhecimento de roubo na forma tentada. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.